Tribunal: TJDFT
Processo: 0721466-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES DE ROUBO. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), se afigurando este o caso em exame.

2. In casu, há que se falar em continuidade delitiva, pois foram demonstrados os requisitos objetivos e, também, o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas foram praticadas no mesmo dia e lugar, com o mesmo modus operandi e intervalo pequeno entre os fatos.

3. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e artigo 157, § 2o, incisos II e VII, todos do Código Penal, reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos, reduzindo a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa, para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária mínima, fixado o regime inicial semiaberto.